Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NA UNIDADE MEDIDORA. REJEITADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO. COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a revisar a fatura relativa ao mês de outubro/2020, para ser reduzida ao valor de R$172,00, com a consequente emissão de novo boleto para pagamento; condenando-a, ainda, a se abster de suspender o fornecimento de água da unidade consumidora da autora, em relação à fatura discutida nos autos (outubro/2020).

2. Em recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de perícia na unidade medidora. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, tendo em vista que trouxe provas de que houve vazamento na unidade medidora da parte autora, de responsabilidade dela. Recurso regular, próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NA UNIDADE MEDIDORA. Não prospera. A parte ré deveria ter verificado a ocorrência ou não de vazamento quando realizou atendimento na residência da parte autora, a fim de justificar o excessivo aumento na unidade medidora da água. Nos autos não restou demonstrada qualquer dúvida que pudesse suscitar a necessidade de realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à questão sob análise, porque as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviço. Nesse, sentido, registra-se que, quando a tese do consumidor for verossímil, incumbe à ré demonstrar cabalmente a perfeita prestação do serviço (art. 6o, VIII, CDC), o que não restou demonstrado.

5. Os vazamentos decorrentes das instalações internas da unidade habitacional são de responsabilidade do consumidor, conforme art. 63 do Decreto n. 26.590/06. No caso concreto, as provas juntadas aos autos não comprovam que o excesso na cobrança decorreu da existência de vazamento no imóvel da parte autora e que seria de responsabilidade dela arcar com o pagamento excessivo.

6. O histórico de faturas em nome parte autora informa que a média de consumo está entre 17 e 19 m3, portanto o aumento para 41m3 e após revisão administrativa, redução para 36m3, não restou justificado, sendo desproporcional à média do consumo mensal da parte autora. A parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado, isso porque não foi demonstrado desperdício, violação, vazamentos de água ou qualquer outro fato gerador do consumo excessivo (art. 373, II, do CPC).

7. Precedentes: (Acórdão 1296421, 07033356220208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274981, 07172808620198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Portanto, correta a sentença que determinou o refaturamento da conta de água do mês de outubro de 2020.

9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor fixado para a fatura no dispositivo da sentença, haja vista que no valor da causa se incluiu pedido de indenização por dano moral, o qual não foi concedido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.